Tribunal: TRF3
Processo: 5030096-82.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
796/907)

5030096-82.2023.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030096-82.2023.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: PRETTL SWH GMBH

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: PRETTL INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA., RENE BOURQUIN, RENE BOURQUIN GALVES

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO PRETTL INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA.: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A, GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO RENE BOURQUIN GALVES: PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO - SP138990-A, RICARDO LUIZ LEAL DE MELO - SP136853-A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5030638-66.2022.4.03.0000

COMARCA DE ORIGEM: VARA FEDERAL DE ITU/SP

RECORRENTE: PRETTL SWH GMBH

RECORRIDO(A): UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIAEMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Pretll SWH GmbH contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve sua inclusão no polo passivo da execução fiscal no 0001042-29.2012.8.26.0337, instaurada em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) contra a devedora Ferplast Indústria e Comércio de Peças Plásticas e Ferramentais EIRELI.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar ponto a ponto as teses da embargante; (ii) se houve omissão quanto à necessidade de interesse processual da União diante da penhora anterior; (iii) se houve análise suficiente da alegada impugnação específica no agravo interno; (iv) se o acórdão analisou adequadamente a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de provas; e (v) se foi considerado o laudo técnico unilateral apresentado.III. Razões de decidir

O acórdão embargado, embora tenha enfrentado a matéria de forma geral, não abordou de forma explícita os argumentos pontuais da parte, o que justifica o acolhimento dos embargos para esclarecimento, sem efeitos infringentes.

A manutenção da medida cautelar de indisponibilidade de bens encontra respaldo na jurisprudência do TRF3, mesmo diante da existência de garantia anterior, quando presentes indícios de fraude e risco de ineficácia da execução.

A alegação de impugnação específica foi considerada, mas os argumentos foram reputados insuficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, em consonância com o princípio da dialeticidade.

O indeferimento de prova pericial não configurou cerceamento de defesa, por se tratar de matéria documental, sendo o juízo o destinatário da prova (CPC, art. 370).

O laudo técnico apresentado unilateralmente não afastou os indícios robustos de confusão patrimonial e grupo econômico considerados suficientes para a medida cautelar.

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de indisponibilidade de bens com base no poder geral de cautela, mesmo antes da citação, em hipóteses de fundado receio de dilapidação patrimonial.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para prestar os devidos esclarecimentos.

Tese de julgamento:

"1. A omissão no acórdão que não analisa de forma pontual os argumentos relevantes autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, desde que sem efeitos infringentes. 2. A medida cautelar de indisponibilidade de bens pode ser mantida, mesmo diante de garantia anterior, quando presentes indícios de fraude e risco à efetividade da execução. 3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial considerada prescindível pelo juízo, diante da suficiência da prova documental."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.021, 297, 300, 370; CTN, arts. 124, 132, 133, 135; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1786311, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 14.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1.936.638/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 23.03.2023; TRF3, AI 5017630-61.2020.4.03.0000, Rel. Des. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 11.11.2021; TRF3, ApCiv 0001500-12.2010.4.03.6118, Rel. Des. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 11.04.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030096-82.2023.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: PRETTL SWH GMBH

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: PRETTL INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA., RENE BOURQUIN, RENE BOURQUIN GALVES

INTERESSADO: PRETTL INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA., RENE BOURQUIN, RENE BOURQUIN GALVES

INTERESSADO: PRETTL INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA., RENE BOURQUIN, RENE BOURQUIN GALVES

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO PRETTL INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA.: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A, GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO RENE BOURQUIN GALVES: PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO - SP138990-A, RICARDO LUIZ LEAL DE MELO - SP136853-A

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A embargante PRETTL SWH GMBH, empresa de origem alemã, opôs embargos de declaração contra acórdão da 2a Turma do e. Tribunal Regional Federal da 3a Região que, em agravo de instrumento, manteve sua inclusão no polo passivo de execução fiscal decorrente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) instaurado contra a devedora principal Ferplast Indústria e Comércio de Peças Plásticas e Ferramentais EIRELI.

No acórdão embargado, o Tribunal reconheceu a existência de grupo econômico familiar liderado pela família Bourquin, com confusão patrimonial e desvio de finalidade, e indeferiu tutela recursal por ausência de prova de dano irreparável. A decisão destacou que a prova documental indicava compartilhamento de instalações, pessoal e estrutura entre empresas do grupo, além de reorganização societária coincidente com a queda de faturamento da Ferplast e aumento das demais.

Nos embargos, a PRETTL SWH GMBH alega as seguintes omissões relevantes: (i) ausência de interesse processual da União, pois a execução fiscal já estaria integralmente garantida por penhora de imóvel avaliado em R$ 20 milhões, tornando desnecessária a medida cautelar de indisponibilidade de bens; (ii) efetiva impugnação no agravo interno aos fundamentos da decisão monocrática, sustentando que não houve mera repetição de argumentos anteriores; (iii) desconsideração de laudo técnico unilateral ("Simonaggio"), que, segundo a embargante, comprovaria inexistência de confusão patrimonial e desvio de finalidade: contrato de locação regular para uso de espaço físico, mínima coincidência de funcionários (seis em quinze anos), produção de itens distintos e declínio da Ferplast por fatores macroeconômicos, sem transferência de clientes ou produtos; (iv) cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas e pela não valoração das provas apresentadas, contrariando os arts. 135 e 136 do CPC; (v) violação da Súmula 560/STJ e do art. 185-A do CTN, por ter sido decretada indisponibilidade de bens antes da citação, sem comprovação de esgotamento patrimonial, e apesar da existência de imóvel já penhorado; (vi) prequestionamento de diversos dispositivos do CPC, CTN, Lei 8.397/92, Lei 6.830/80, Lei 6.404/76, Código Civil e CF/88.

A União, em impugnação, sustenta inexistência de omissão, afirmando que o acórdão enfrentou todos os pontos essenciais e que as alegações da embargante representam inconformismo com a valoração das provas. Argumenta que a garantia prévia não impede o prosseguimento do IDPJ para apuração de responsabilidade solidária, que há provas robustas da formação de grupo econômico familiar com confusão patrimonial e desvio de finalidade, e que a indisponibilidade de bens antes da citação é admitida em casos de urgência, conforme art. 854 do CPC e Tema 425 do STJ. Ressalta que eventual citação prévia poderia ensejar ocultação patrimonial, prejudicando a recuperação do crédito tributário.

O acórdão embargado reafirmou a análise probatória que confirma a existência de grupo econômico e prática de atos justificadores da desconsideração da personalidade jurídica, apontou inexistência de prova de dano irreparável para exclusão imediata da agravante do polo passivo e registrou que os argumentos apresentados não infirmaram os fundamentos da decisão anterior, mantendo a inclusão dos requeridos no polo passivo da execução fiscal.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

A embargante PRETTL SWH GMBH aponta omissões no acórdão da c. 2a Turma que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisão que a incluiu no polo passivo da execução fiscal no 0001042-29.2012.8.26.0337, no âmbito de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) instaurado contra a devedora principal Ferplast Indústria e Comércio de Peças Plásticas e Ferramentais EIRELI.

Pois bem.

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito.

No caso, verifico que o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma geral, mas não explicitou, ponto a ponto, resposta às teses ora reiteradas, o que justifica o acolhimento dos embargos para sanar omissões, sem efeitos modificativos.

Esclareço, assim, os pontos suscitados:

Ausência de interesse processual da União

Embora a execução fiscal esteja garantida por penhora de imóvel avaliado em R$ 20 milhões desde 2012, o acórdão manteve a indisponibilidade de bens por entender que a garantia prévia não afasta a apuração de responsabilidade solidária no IDPJ, fundada nos arts. 124, 132, 133 e 135 do CTN e art. 50 do CC. A medida cautelar visa resguardar a efetividade da execução diante de indícios de fraude, independentemente da suficiência momentânea da garantia.

Nesse sentido, segue julgado da c. 2a Turma da do e. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL . REDIRECIONAMENTO POR SUCESSÃO EMPRESARIAL. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. RECURSO DESPROVIDO.

I . Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida cautelar de arresto e reconheceu a sucessão empresarial para fins de redirecionamento da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em saber: (i) se a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) é necessária para o redirecionamento da execução fiscal por sucessão empresarial; e (ii) se estão presentes os requisitos para a manutenção da medida cautelar de arresto.

III. Razões de decidir

3. O IDPJ é incompatível com o rito da execução fiscal (Lei no 6 .830/1980), conforme jurisprudência do STJ, não sendo requisito para o redirecionamento do feito aos sucessores da empresa devedora.

4. A sucessão empresarial foi demonstrada por elementos como transferência de empregados, identidade de atividades, esvaziamento patrimonial e vínculos societários entre as empresas envolvidas, demonstrando indícios de fraude fiscal ( CTN, arts. 133 e 135, III).

5. O arresto cautelar é medida legítima no âmbito da execução fiscal, podendo ser deferido antes da citação, quando presentes indícios de esvaziamento patrimonial e risco de frustração do crédito tributário ( CPC, arts. 297 e 301).

6. A alegação genérica de que os valores bloqueados seriam destinados ao pagamento de salários não impede a constrição, pois tais quantias permanecem sob disponibilidade da empresa até sua efetiva destinação aos empregados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 133 e 135, III; Lei no 6.830/1980; CPC, arts. 297 e 301.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1786311, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 14/05/2019; STJ, REsp 1643532/PE, Rel. Min . Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 07/03/2017; TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5017630-61.2020.4.03 .0000, Rel. Des. Federal Luiz Paulo Cotrim Guimarães, julgado em 11/11/2021; TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5013562-73.2017 .4.03.0000, Rel. Des . Federal José Carlos Francisco, julgado em 23/04/2023.

(TRF-3 - AI: 50306386620244030000, Relator.: Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, Data de Julgamento: 03/06/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 09/06/2025) - grifos acrecidos

Impugnação específica no agravo interno

A embargante sustenta que rebateu de forma específica os fundamentos da decisão monocrática. O acórdão registrou que os argumentos apresentados não afastaram os elementos probatórios que embasaram a decisão agravada, prevalecendo a conclusão pela existência de grupo econômico e abuso da personalidade jurídica.

Conforme o § 1o do art. 1.021 do CPC e o entendimento do e. Tribunal Regional Federal da 3a Região, o recorrente deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por intempestividade, nos termos do art . 932, III, do CPC. A agravante reiterou alegações sobre suposta fraude em contratos consignados, necessidade de inversão do ônus da prova, realização de perícia técnica e aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante apresentou argumentos capazes de infirmar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, fundada na intempestividade do recurso; e (ii) saber se foram observados os requisitos do princípio da dialeticidade, previsto no art . 932, III, do CPC.

III. Razões de decidir

O agravo interno apresentou argumentos dissociados dos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a discutir o mérito da demanda (fraude contratual, tutela de urgência e inversão do ônus da prova), sem impugnar especificamente a razão da inadmissibilidade do recurso originário, que foi a intempestividade. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de combater os fundamentos da decisão recorrida, evidenciando o desacerto da decisão. A ausência de impugnação específica impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de dialeticidade enseja o não conhecimento do recurso (AgInt no REsp 1.936 .638/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 23/3/2023; AgInt no AgInt no AREsp 1.758 .275/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/8/2022).

IV . Dispositivo e tese

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "1. Não se conhece de agravo interno cujas razões recursais estejam dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 932, III, e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.936 .638/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20 .03.2023, DJe 23.03.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1 .758.275/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j . 08.08.2022, DJe 17.08 .2022.

(TRF-3 - AI: 50041321920254030000, Relator.: Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, Data de Julgamento: 30/06/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 02/07/2025) - grifos acrescidos

Laudo técnico unilateral ("Simonaggio")

O documento foi considerado, mas, em juízo de cognição sumária, prevaleceram os indícios robustos apresentados pela União: compartilhamento de endereço, estrutura e funcionários, vínculos societários e familiares, movimentações patrimoniais coincidentes com a queda da devedora e aumento das demais empresas do grupo. Tais elementos foram reputados suficientes para a manutenção da medida cautelar.

Corroborando tal entendimento, segue o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO . OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE TESES. CARÁTER INFRINGENTE . EMBARGOS IMPROVIDOS.

- Pretensão de rediscussão de teses e provas, com clara intenção de obter efeitos infringentes. Embargos de declaração não tem por objeto instauração de nova discussão sobre a matéria já apreciada.

- Incabíveis os embargos de declaração para fins de prequestionamento a fim de viabilizar a interposição de recurso às superiores instâncias, se não evidenciados os requisitos do art. 1 .022 do Código de Processo Civil.

- Acórdão está devidamente fundamentado. Decisão afastou a pretensão do agravante de ser reintegrado ao serviço público, adotando como razão de decidir que não havia como afirmar estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Ainda, restou destacado que o caso requeria o julgamento profundo das provas que instruem a ação originária, o que é impróprio da fase recursal em questão, pois o julgamento do instituto do agravo de instrumento permite apenas análise rápida e superficial das provas, em cognição sumária, de que deve resultar probabilidade intensa de existência do direito.

- Fundamentação do acórdão embargado está completa e suficiente, tendo apreciado a matéria trazida a juízo, a despeito de ter sido adotada tese contrária ao interesse do embargante.

- O julgador não é obrigado a examinar todas as normas legais e argumentos citados pelas partes, mas o que considerar pertinente para embasar a decisão. Precedentes - Embargos de declaração improvidos.

(TRF-3 - AI: 50214379420174030000, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 06/03/2020, 2a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/03/2020) - grifos acrescidos

Cerceamento de defesa

O indeferimento de provas foi fundamentado com base no art. 370 do CPC, por entender o juízo que os elementos constantes dos autos eram suficientes para a decisão nesta fase, não configurando cerceamento de defesa.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias. Assim decidiu o juízo de origem, ao concluir que a robusta documentação já constante dos autos é suficiente para análise da existência de grupo econômico, dispensando a realização de perícia técnica -- que, na espécie, não se mostra imprescindível.

Ademais a decisão atacada não foi arbitrária, utilizando-se de persuasão racional e motivação adequada. Ao contrário, fundamentou-se explicitamente em documentação abundante. A formação do convencimento judicial com base em tais elementos afasta qualquer alegação de limitação ao direito de defesa.

A prova pericial é prescindível quando a matéria é essencialmente documental. O tema em debate -- existência de grupo econômico e prática de atos enquadráveis no art. 50 do Código Civil -- depende primordialmente de análise de atos societários, fluxos financeiros, comunhão de administração e uso conjunto de estrutura física. Tais elementos são aferidos por provas formais, não por perícia destinada a examinar movimentações internas da empresa.

O indeferimento, portanto, não retira da parte a possibilidade de demonstrar sua tese; apenas evita a produção de prova inadequada.

A perícia não é apta a infirmar vínculos societários e estruturais já demonstrados. Contratos sociais, alterações societárias, vínculos familiares, identidade de administradores, integralização de bens e compartilhamento de estrutura são fatos objetivos. A perícia não teria o condão de afastar tais dados formais. Ou seja, a prova é inapta a solucionar o fato controverso.

O contraditório é substancial, e não formal. A parte teve ampla oportunidade para apresentar documentos, memoriais e argumentos -- o que efetivamente fez. O indeferimento de um meio de prova específico não significa cerceamento, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova pericial considerada inútil ou protelatória, sobretudo quando já há prova documental suficiente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO RECURSO NÃO PROVIDO .

1. O juízo a quo indeferiu o pedido de produção de provas considerando que o feito comportava julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I do CPC/1973 (ID 272167485 - pg. 196) .

2 .Sabe-se que o ordenamento processual, à luz do dever constitucional de motivação dos atos judiciais (art. 93, inciso IX da Constituição), adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o juiz, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento.

3. Compulsando os autos, conclui-se que os documentos apresentados se mostram suficientes para formação da convicção do juiz e demonstram que a parte apelante ocupa irregularmente imóvel público, consistente em faixa de domínio em rodovia e que nele construiu edificação. Diante disso entendo que não resta configurado o alegado cerceamento de defesa.

4. De acordo com o art . 561, do CPC, para que seja autorizada a reintegração, o autor da ação deverá comprovar sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho, e a perda efetiva da posse.

5. O art. 373 do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito . No caso concreto a apelante não comprovou a alegada permissão dada pela concessionária.

6. Ao que parece, todos os elementos probatórios constantes nos autos apontam para a irregularidade das ocupações à margem da Rodovia Presidente Dutra, de modo que os autores são considerados como meros ocupantes ou detentores.

7. É pacífico na jurisprudência desta E. Corte que a ocupação irregular de bem público, ainda que dominical, não passa de mera detenção, caso em que se afigura inadmissível o pleito de proteção possessória contra o órgão público ou delegatárias, nem tampouco qualquer de seus consectários legais (direito de retenção e indenização pelas benfeitorias). Precedentes. 8 . Apelação não provida, com majoração da verba honorária.

(TRF-3 - ApCiv: 00015001220104036118, Relator.: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 11/04/2024, 2a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 11/04/2024) - grifos acrescidos

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA . MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS E ENCARGOS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO, TAXA DE JUROS, TAC, SEGURO PRESTAMISTA E IOF. LEGALIDADE.

- O aval consiste em ato unilateral de vontade, por meio do qual um terceiro (avalista) assume a responsabilidade pelo pagamento de um determinado título de crédito, em igualdade de condições com o emitente (avalizado).

- A autonomia que caracteriza o aval faz com que sua existência, validade e eficácia não dependam da obrigação que deu origem ao título. Diferentemente do que ocorre com a fiança, o aval constitui obrigação principal e independente da relação havida para a formação do título garantido. Nesse sentido, o art. 899, § 2o, do Código Civil, segundo o qual "subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma.

- A retirada de sócio avalista do quadro societário da empresa devedora não altera a condição de devedor solidário, já que o vínculo entre credor e garantidor não decorre do fato deste último ter sido sócio da empresa tomadora do empréstimo, mas sim da assunção da condição de avalista.

- Compete ao juiz a avaliação da necessidade das provas requeridas pelas partes para o julgamento do mérito, determinando a realização daquelas que se mostrarem indispensáveis à solução da lide e, de outro lado, indeferindo as que importem diligências inúteis ou protelatórias, não se caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial considerada desnecessária.

- Contratos bancários e de financiamento em geral se submetem à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do E.STJ e posicionamento do E .STF na ADI 2591/DF. Não basta que um contrato seja de adesão para que suas cláusulas sejam consideradas abusivas, sendo necessário que tragam em si desvantagem ao consumidor, como um desequilíbrio contratual injustificado.

- Inexiste restrição constitucional limitando taxas de juros (Súmula Vinculante 07, do E.STF), ficando a matéria submetida à regência infraconstitucional, que, em temas de direito privado, são interpretadas à luz da autonomia da vontade, segundo a qual deve prevalecer o que for livremente pactuado entre as partes, salvo se constatada violação à lei ou desproporção imotivada.

- A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional é permitida a partir de 31/03/2000 (Súmula 539, do E.STJ).

- O C. STJ, por meio da Súmula 565, assentou entendimento segundo o qual as tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC) são válidas para os contratos bancários firmados com pessoas físicas antes de 30/04/2008, data de início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, não havendo restrição temporal, no entanto, quando o empréstimo tiver como destinatário pessoa jurídica.

- A contratação de seguro prestamista tem por objetivo amortizar, ou custear, total ou parcialmente, as obrigações assumidas pelo devedor em caso de morte ou invalidez permanente, até o limite do capital segurado contratado. Sua contratação tem como contrapartida a obtenção de taxas mais vantajosas para o devedor.

- Não há que se falar em cobrança indevida de IOF, pois é resultante da contratação de empréstimo, e o valor apurado pela CEF observou os dispositivos estabelecidos no Decreto no 4.494/2002.

- Apelação desprovida.

(TRF-3 - ApCiv: 50009572420244036120, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 06/08/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 12/08/2025) - grifos acrescidos

Súmula 560/STJ e art. 185-A do CTN

A indisponibilidade de bens antes da citação é admitida em hipóteses de urgência, com fundamento no poder geral de cautela (arts. 300 e 854 do CPC) e na jurisprudência do TRF3, especialmente quando há risco de dilapidação patrimonial.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO. GRUPO ECONÔMICO E CONFUSÃO PATRIMONIAL. ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS E IMÓVEIS . TUTELA ACAUTELATÓRIA. POSSIBILIDADE.

- A agravante objetiva a reforma da decisão que indeferiu o pedido arresto cautelar de ativos financeiros e imóveis antes da citação em IDPJ.

- O E . Superior Tribunal de Justiça entende possível a concessão da tutela de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

- Na espécie, a União trouxe fortes evidências de confusão patrimonial entre as empresas do grupo econômico. Neste cenário, a fim de evitar dissipação patrimonial e frustração da pretensão jurídica deduzida, revelam-se presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora que a jurisprudência exige para admitir o bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud e a indisponibilidade de imóveis das pessoas jurídicas incluídas no polo passivo até o montante da dívida.

- Agravo de instrumento provido.

(TRF-3 - AI: 50268325720234030000, Relator.: Desembargador Federal DIANA BRUNSTEIN, Data de Julgamento: 14/11/2024, 2a Turma, Data de Publicação: 21/11/2024) - grifos acrescidos

Com tais esclarecimentos, afasto a alegação de omissão relevante capaz de modificar o resultado do julgamento.

Por fim, ressalto que, para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados, bastando que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, como ocorreu.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, somente para prestar os esclarecimentos acima.

É o voto.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco: Id. 335165071: Cuida-se de embargos de declaração opostos por PRETTL SWH GMBH contra acórdão desta Turma que, em agravo de instrumento, manteve sua inclusão no polo passivo de execução fiscal decorrente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Id. 333294484).

Foram apresentadas contrarrazões.

Sua Exa., o Relator, rejeitou os embargos de declaração. Presto minhas homenagens à douta Relatoria e peço vênia para divergir parcialmente, acolhendo uma das alegações de omissão trazidas pela parte embargante, qual seja, aquela referente ao cerceamento do direito de defesa e possibilidade de dilação probatória em sede de IDPJ.

Constou do acórdão embargado, a esse respeito, que:

“Não se demonstrou a efetiva prova de dano irreparável ou o de difícil reparação a justificar a imediata exclusão da agravante do polo passivo da execução fiscal, na medida em que possível o manejo de defesa e garantia do débito no procedimento previsto na Lei n. 6.830/1980.

(...)

Como se depreende do exame dos autos, a decisão agravada, ao indeferir o pedido de tutela recursal, destacou que “não se demonstrou a efetiva prova de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a imediata exclusão da agravante do polo passivo da execução fiscal, na medida em que possível o manejo de defesa e garantia do débito no procedimento previsto na Lei n. 6.830/1980”. Trata-se de fundamentação suficiente e adequada, que analisou a questão à luz do caso concreto e das circunstâncias que o envolvem.

Ademais, o contexto fático revelado nos autos demonstra, com clareza, a formação de um grupo econômico integrado por diversas empresas sob controle da mesma família, como bem apontado na decisão recorrida: “não há dúvida da existência de grupo econômico entre todas as empresas e a devedora, uma vez que os sócios são membros da mesma família”. Ainda, ressaltou-se a movimentação patrimonial e a reorganização societária que coincidiram com a diminuição abrupta da atividade da empresa devedora, no exato período de início da execução fiscal.

A decisão agravada também consignou que “congregam-se todos os elementos para o reconhecimento da existência de grupo econômico”, após minuciosa análise das provas apresentadas pelas partes, que incluíram registros societários, informações fiscais e dados de faturamento, os quais evidenciam conduta incompatível com a preservação da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas envolvidas.”

Não foram, assim, abordados os argumentos da parte acerca da não apresentação de reiterados pedidos de produção de prova (notadamente as perícias técnicas de engenharia e contábil e inspeção judicial), destinadas a demonstrar a independência econômica entre as empresas, a distinção dos produtos e processos produtivos e a independência física dos estabelecimentos, local de produção e alocação de funcionário). Mencionou-se apenas, de maneira genérica, a suficiência dos elementos para configuração de grupo econômico.

Nos termos do voto divergente por mim proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 5030092-45.2023.4.03.0000, interposto contra a mesma decisão a que se refere o acórdão embargado, o caso em discussão exige que se observe a necessidade de assegurar a ampla defesa e a prerrogativa do contraditório (na via administrativa ou judicial) a todo aquele que for abrangido pela ampliação de responsabilidade nas hipóteses previstas no CTN (que levam ao redirecionamento da exigência fiscal) ou pela desconsideração da personalidade jurídica (direta ou inversa) em razão de formação de grupoeconômico de fato (art. 50 do Código Civil, do art. 30, IX da Lei no 8.212/1991 e demais aplicáveis).

Como mencionei naquele feito, por tratar-se de processo que tramita pela Justiça Estadual, não é possível o acesso à integralidade dos autos. Contudo, dos elementos trazidos pelas partes nos autos dos agravos a seguir mencionados, todos tirados contra a mesma decisão, é possível constatar que as partes realizaram, efetivamente, pedidos de produção de prova, sobre as quais nada foi dito pelo juízo de origem: autos 5030092-45.2023.4.03.0000 (Id. 281893598), 5029515-67.2023.4.03.0000 (Id. 281511113) e 5030096-82.2023.4.03.0000 (Id. 281898381).

Ressaltei, no voto divergente mencionado, a relevância dos argumentos acerca do caráter e fundamentação jurídica dos serviços prestados pelo Sr. René Galves, bem como sobre a fonte do faturamento das pessoas jurídicas envolvidas, todos feitos com base em farta documentação, que merece a devida apuração técnica.

Há, ainda, outros argumentos que demandariam análise de prova documental (limites do alegado compartilhamento de funcionários) e constatação física (alegada inexistência de compartilhamento de instalações).

Assim, e considerando os fundamentos já expostos no voto lançado nesta data nos autos do agravo de instrumento n. 5030092-45.2023.4.03.0000 acerca da situação específica da agravante, com a devida vênia, voto pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo de instrumento com o fim de anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos de origem à fase de instrução probatória, com efetiva análise dos pedidos de produção de prova realizados pelas partes envolvidas. Fica prejudicado o agravo interno interposto pela parte contra a decisão que indeferiu pedido de tutela recursal.

P.I.

CARLOS FRANCISCO

Desembargador Federal

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5030638-66.2022.4.03.0000

COMARCA DE ORIGEM: VARA FEDERAL DE ITU/SP

RECORRENTE: PRETTL SWH GMBH

RECORRIDO(A): UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIAEMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Pretll SWH GmbH contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve sua inclusão no polo passivo da execução fiscal no 0001042-29.2012.8.26.0337, instaurada em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) contra a devedora Ferplast Indústria e Comércio de Peças Plásticas e Ferramentais EIRELI.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar ponto a ponto as teses da embargante; (ii) se houve omissão quanto à necessidade de interesse processual da União diante da penhora anterior; (iii) se houve análise suficiente da alegada impugnação específica no agravo interno; (iv) se o acórdão analisou adequadamente a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de provas; e (v) se foi considerado o laudo técnico unilateral apresentado.III. Razões de decidir

O acórdão embargado, embora tenha enfrentado a matéria de forma geral, não abordou de forma explícita os argumentos pontuais da parte, o que justifica o acolhimento dos embargos para esclarecimento, sem efeitos infringentes.

A manutenção da medida cautelar de indisponibilidade de bens encontra respaldo na jurisprudência do TRF3, mesmo diante da existência de garantia anterior, quando presentes indícios de fraude e risco de ineficácia da execução.

A alegação de impugnação específica foi considerada, mas os argumentos foram reputados insuficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, em consonância com o princípio da dialeticidade.

O indeferimento de prova pericial não configurou cerceamento de defesa, por se tratar de matéria documental, sendo o juízo o destinatário da prova (CPC, art. 370).

O laudo técnico apresentado unilateralmente não afastou os indícios robustos de confusão patrimonial e grupo econômico considerados suficientes para a medida cautelar.

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de indisponibilidade de bens com base no poder geral de cautela, mesmo antes da citação, em hipóteses de fundado receio de dilapidação patrimonial.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para prestar os devidos esclarecimentos.

Tese de julgamento:

"1. A omissão no acórdão que não analisa de forma pontual os argumentos relevantes autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, desde que sem efeitos infringentes. 2. A medida cautelar de indisponibilidade de bens pode ser mantida, mesmo diante de garantia anterior, quando presentes indícios de fraude e risco à efetividade da execução. 3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial considerada prescindível pelo juízo, diante da suficiência da prova documental."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.021, 297, 300, 370; CTN, arts. 124, 132, 133, 135; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1786311, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 14.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1.936.638/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 23.03.2023; TRF3, AI 5017630-61.2020.4.03.0000, Rel. Des. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 11.11.2021; TRF3, ApCiv 0001500-12.2010.4.03.6118, Rel. Des. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 11.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, com a apresentação de voto-vista do senhor Desembargador Federal Carlos Francisco, a Segunda Turma decidiu, por maioria, acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do senhor Desembargador Federal Alessandro Diaferia (relator), acompanhado pelo voto da senhora Desembargadora Federal Renata Lotufo; vencido o senhor Desembargador Federal Carlos Francisco, que os acolhia, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo de instrumento com o fim de anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos de origem à fase de instrução probatória, com efetiva análise dos pedidos de produção de prova realizados pelas partes envolvidas, e julgava prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão